Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE QUANTO AO USO EXCLUSIVO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de arbitramento de quantia mensal como compensação pelo uso exclusivo de imóvel comum.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a data a partir da qual é devida a compensação pelo uso exclusivo de imóvel por ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a possibilidade de arbitramento de aluguéis em razão da ocupação exclusiva de imóvel por ex-cônjuge, com termo inicial na data da oposição inequívoca do condômino ao uso exclusivo do imóvel pelo outro, por meio de notificação judicial ou extrajudicial.
3.1. É consolidado o entendimento no sentido de que, uma vez notificado o ocupante acerca da oposição ao uso exclusivo gratuito, os aluguéis passam a ser devidos desde então, independentemente da demonstração de lucro ou proveito econômico efetivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.809.585/SP de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ. Acórdão 1796551 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1768862 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT.